Tribunal: TJSP
Processo: 2208596-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer e não fazer c/c pedidos indenizatórios e requerimento de tutela provisória de urgência – Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência para determinar que os réus se abstenham de praticar atos que importem concorrência desleal, notadamente o uso da expressão "Congresso Internacional Nutrição Integrativa", aptos a ensejar associação

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer e não fazer c/c pedidos indenizatórios e requerimento de tutela provisória de urgência – Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência para determinar que os réus se abstenham de praticar atos que importem concorrência desleal, notadamente o uso da expressão "Congresso Internacional Nutrição Integrativa", aptos a ensejar associação indevida com o congresso da autora – Inconformismo da autora – Parcial perda superveniente do objeto e do interesse recursal em decorrência da realização do evento a que se referiu a tutela de urgência – Quanto à concorrência desleal, ausentes os pressupostos da tutela de urgência – Decisão mantida – Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.